Tribunal: TJDFT
Processo: 0011653-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO EXECUTADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) QUE AMPARA O FEITO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2° DA LEI N° 6.830/1980. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A ausência de intimação do causídico indicado na petição inicial se deu por falha atribuível ao próprio devedor, que não juntou, de forma tempestiva, procuração ou substabelecimento capaz de conferir poderes ao citado profissional para defender os seus interesses jurídicos neste feito, não havendo nenhuma nulidade na r. sentença. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A presunção de legitimidade assegurada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) impõe ao executado que figura no título executivo, o ônus de demonstrar sua inexigibilidade, conforme exige o art. 3°, parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980.
3. Considerando que a CDA que instruiu a execução fiscal ajuizada pelo ente distrital preencheu todos os requisitos previstos no art. 2° da Lei n° 6.830/1980, deve-se inferir pela plena regularidade, certeza, liquidez e exigibilidade desse título executivo fiscal.
4. Tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado pelo devedor está desacompanhado do documento de arrecadação correspondente, não é possível identificar o correto destino desse pagamento, tampouco concluir pela quitação parcial do débito tributário exigido pelo ente distrital.
5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários fixados em desfavor do devedor, por força do art. 85, §11, da legislação processual.